Tribunal: TJBA
Processo: 8016027-89.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016027-89.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALVES DE FREITAS Advogado(s): MARCELO WALB LIMA CABRAL, LEONARDO CRUZ E ARAUJO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E CONTRATUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). PACIENTE IDOSO COM 95 ANOS. RECUSA INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRESCRITOS PARA PROCEDIMENTO ORTOPÉDICO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por paciente de 95 anos contra sentença que, embora tenha determinado o custeio do tratamento médico indicado (bloqueio de nervos periféricos), indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A demanda foi ajuizada em face do Estado da Bahia, gestor do plano de saúde PLANSERV. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a recusa da administração pública, por meio do PLANSERV, em fornecer materiais médicos expressamente prescritos para tratamento ortopédico de paciente idoso e acometido por doenças incapacitantes configura ato ilícito indenizável por danos morais. III. Razões de decidir A negativa de cobertura parcial, ao excluir os materiais indispensáveis à efetivação do tratamento previamente autorizado, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima, que regem as relações contratuais, mesmo nos contratos de autogestão. A recusa agravou o sofrimento físico e emocional do apelante, idoso com diversas comorbidades e expectativa legítima de continuidade do tratamento prescrito por profissional médico. A jurisprudência do STJ admite que a recusa injustificada por plano de saúde à cobertura contratualmente ou legalmente devida constitui causa autônoma de reparação por danos morais, notadamente quando o beneficiário se encontra em situação de vulnerabilidade. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a jurisprudência do TJBA em casos análogos. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada, ainda que parcial, de fornecimento de insumos médicos essenciais ao tratamento prescrito por profissional habilitado configura violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato, apta a gerar reparação por dano moral. 2. A vulnerabilidade acentuada do paciente, notadamente em razão de sua idade e condição clínica, é fator relevante para a caracterização da ofensa moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º; CC, arts. 421, 422; CPC, art. 85, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1772800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 21.09.2020; TJBA, APL 0322062-12.2014.8.05.0080, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 21.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016027-89.2022.8.05.0080, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante ANTONIO ALVES DE FREITAS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA